Tribunal: TJPA
Processo: 0801252-05.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801252-05.2019.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INITIMAÇÃO PESSOA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. NULIDADE POR JULGAMENTO PREMATURO. RECURSO DESPOVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, anulando sentença de extinção do feito por abandono da causa e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

A agravante sustenta a validade da intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, com expressa advertência quanto à extinção do feito, defendendo o restabelecimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre o requisito da intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC para fins de extinção do processo por abandono de causa, mesmo sem a observância do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência exige, para extinção por abandono, intimação pessoal da parte com prazo de cinco dias, prorrogado em dobro no caso da Fazenda Pública. 5. O despacho de intimação foi proferido em 28/02/2024, com prazo em dobro para manifestação. 6. A sentença extintiva foi proferida em 11/03/2024, antes do fim do prazo legal (14/03/2024), evidenciando julgamento prematuro. 7. A decisão agravada respeita os princípios do devido processo legal e do contraditório, exigindo o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que anulou a sentença extintiva.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do feito por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, observado o prazo em dobro aplicável à Fazenda Pública. 2. A decisão que extingue o processo antes do decurso integral do prazo é nula por cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183, 219, 231, V, e 485, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AR 2973/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/02/2024; TJPR, AC 0001777-73.2014.8.16.0142, Rel. Des. Marcos S. G. Daros, 3ª C.Cív., j. 08/12/2020; TJSP, AC 1001223-41.2017.8.26.0562, Rel. Des. Marcelo Semer, 10ª CDP, j. 19/02/2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 28 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.”

Em suas razões, o agravante alega que, após tentativas frustradas de lavratura do termo de penhora por meio de carta precatória, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do Estado para manifestar interesse no feito, sob pena de extinção. Conforme a sentença extintiva, não houve manifestação da Fazenda Pública, caracterizando, segundo o juízo a quo, abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Argumenta que a intimação foi efetivamente realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, o qual equipara as intimações eletrônicas às pessoais, inclusive para a Fazenda Pública.

Aduz, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como válidas, para todos os efeitos legais, as intimações eletrônicas realizadas nos processos judiciais, inclusive para efeitos do art. 485, §1º, do CPC.

Destaca que houve efetiva intimação da Fazenda para manifestar interesse no feito, com expressa advertência sobre as consequências da inércia, consubstanciada na extinção do processo por abandono da causa.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença extintiva proferida no juízo de origem.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (id.

23463196) no qual suscitou, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.

Argumenta que o recurso do agravante limita-se a contestar genericamente o conteúdo da decisão agravada, sem enfrentar diretamente os fundamentos jurídicos que embasaram a anulação da sentença.

No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática, por estar em consonância com o art. 485, §1º, do CPC, que exige intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo por abandono.

Argumenta que não houve tal intimação antes da sentença de extinção. Assevera que, mesmo em processos eletrônicos, é exigida intimação pessoal da Fazenda Pública com prazo em dobro, o que não se verificou nos autos.

Ressalta que a extinção do feito sem o cumprimento da dupla intimação viola o devido processo legal, o contraditório e a jurisprudência pacífica do STJ, razão pela qual a decisão monocrática que anulou a sentença deve ser mantida.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de Id. 22567043, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para anular a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

A parte agravante, ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por entender que foram corretamente observadas as exigências legais para extinção do processo com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Afirma que a intimação do Estado do Pará para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito foi devidamente realizada por meio eletrônico, nos moldes do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, o qual estabelece que as intimações feitas por meio eletrônico, inclusive à Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Reforça que tal intimação ocorreu com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, sendo inócua, portanto, a exigência de nova intimação pessoal.

Postula, ao fim, pela reforma da decisão agravada e restabelecimento da sentença extintiva proferida pelo juízo de origem.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

No caso em apreço, da leitura da sentença, a falta de interesse no seguimento do feito estaria vinculada à inércia do agravado à determinação judicial.

Nesse sentido, assim dispõe a norma processual civil, no art. 485, III, §1º do CPC/2015:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Nesse aspecto, artigo supracitado estabelece as situações em que o processo é extinto sem resolução do mérito, estabelecendo em seu inciso III, o abandono da causa devido à falta de promoção de atos e diligências específicas. O descumprimento do ônus de realizar tais atos resulta na extinção do processo pelo Juiz, após a devida intimação pessoal para que a parte manifeste seu interesse em dar continuidade ao processo, cumprindo as providências que lhe competiam, antes que o processo seja extinto, de acordo com o §1º do mencionado artigo.

Assim, em 28 de fevereiro de 2024 foi proferido despacho nos autos determinando expressamente a intimação do agravado, para que se manifestasse, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (id.

19356594), sobre o eventual interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

De acordo com a norma processual vigente, a Fazenda Pública, aqui representada por Ente Estadual, goza do benefício da contagem em dobro de todos os prazos processuais, incluídos os prazos para manifestação em despachos que determinem o prosseguimento do feito ou o exercício de faculdades processuais diversas.

Considerando que o Estado do Pará goza de prazo em dobro, nos moldes do art. 183, c/c o art. 219 e 231, V, do Código de Processo Civil, o prazo para a Fazenda Pública manifestar-se somente se encerraria em 14 de março de 2024.

Para corroborar com o exposto, colaciono as seguintes jurisprudências:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PELA PARTE AUTORA. DECISÃO RESCINDENDA QUE APRECIA O MÉRITO DA DEMANDA. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES SUPERADAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. (...). 2.
A Fazenda pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. 3.
(...) 4. Agravo Interno PROVIDO para, superadas as preliminares, determinar o prosseguimento da Ação Rescisória. (STF - AR: 2973 CE, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024)” – grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL –
INOBSERVÂNCIA DE PRAZO EM DOBRO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE FORMA PREMATURA – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 3ª C. Cível - 0001777-73.2014 .8.16.0142 - Rebouças - Rel.: Desembargador Marcos S. Galliano Daros - J. 08.12.2020) Relator.: Desembargador Marcos S . Galliano Daros, Data de Julgamento: 08/12/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2020).” – grifo nosso.

Contudo, em 11 de março de 2024 sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem que houvesse transcorrido integralmente o prazo fixado judicialmente (id.

19356596), evidenciando manifesta prematuridade e vício de julgamento, à luz da legislação processual aplicável, notadamente em razão da aplicação da contagem em dobro conferida à Fazenda Pública no Estado do Pará, nos moldes do que dispõe o artigo nos moldes do que dispõe o artigo 183, caput e §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, a sentença proferida desconsiderou o lapso temporal ainda em curso, suprimindo o exercício regular do contraditório e da ampla defesa, o que impõe o reconhecimento de nulidade, por afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da paridade de armas.

Embora seja incontroverso que o processo permaneceu paralisado por período superior a trinta dias, tal inércia não autoriza, de forma automática, a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto não foi respeitado o iter procedimental previsto em lei, mormente no que tange à observância do prazo em dobro de que goza a Fazenda Pública para manifestação, conforme preceitua o art. 183, §2º, do CPC.

Nesse mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim decidiu:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CET. INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
Juiz que entendeu pela extinção do feito, de ofício, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Incabível. Situação que melhor se amolda à hipótese do art . 485, III, que, contudo, prevê oportunidade de manifestação da parte autora antes da extinção do feito. Necessidade de que seja a autora, ainda que tenha se mostrado inerte por mais de trinta dias, intimada pessoalmente para que se manifeste no prazo de cinco dias. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10012234120178260562 SP 1001223-41.2017.8.26 .0562, Relator.: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 19/02/2021, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2021)” – grifo nosso.

A extinção do feito, nesses moldes, revela-se precipitada e contrária ao devido processo legal, na medida em que suprime prerrogativa processual expressamente assegurada à parte exequente.

Diante de todo o contexto, mantenho meu posicionamento anterior sobre o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025